Tribunal: STF
Processo: Rcl 85067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, em 23.9.2025, contra ato do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.019.662/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP, na Execução da Pena n. 7000042-02.2009.8.26.0361, em 24.3.2025, determinado a realização de exame criminológico em relação ao beneficiário, Misael dos Santos Barreto, para instruir pedido de progressão ao regime semiaberto por ele formulado.



    A defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 2190104-41.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.7.2025, a Quarta Câmara de Direito Criminal denegou a ordem.



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.019.662/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.9.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu a ordem “para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando a imediata análise do pedido de progressão de regime” (fl. 75, e-doc. 2).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “a ordem do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Faz-se necessária a concessão de medida liminar, consistente na ordem de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a mantença de Misael dos Santos Barreto no regime fechado, nele permanecendo até que seja submetido a exame criminológico. (...)



    Pelo exposto, instruída esta com cópias do Habeas Corpus nº 1.019.662/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, requer a Vossa Excelência sua distribuição com urgência, bem como: 



    a) a requisição de informações à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), no prazo de 10 (dez) dias; 



    b) a citação do beneficiário do ato, Misael dos Santos Barreto (com último endereço conhecido na Penitenciária Compacta de Lavínia II, no Estado de São Paulo) , para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    c) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “Considerando que os crimes atribuídos ao sentenciado Misael dos Santos Barreto, MT: 316777, RG: 32181741, RG: 32181741, RGC: 32181741, RJI: 181104804-22, recolhido na Penitenciária Compacta de Lavínia II, são da maior gravidade (artigo 121, 2º, I e IV, por três vezes, cc artigo 14, II, cc artigo 29, caput, cc artigo 71, parágrafo único, do Código Penal; artigo 288, parágrafo único, cc artigo 69, caput, por duas vezes, do Código Penal; artigo 304, cc artigo 69, caput, cc artigo 297, caput, do Código Penal; artigo 157, 2º, I e II, do Código Penal; artigo 35, caput ,da Lei n. 11.343/2006, c artigo 69, caput, do Código Penal, cc artigo 40, caput, III, IV, V e VI, da Lei n. 11.343.2006), bem como a reincidência e a quantidade de pena imposta, com término previsto para 16/02/2065, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP nº 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa. 



    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 



    ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’ - Súmula Vinculante nº. 26 



    Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º.) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado.



    Sem prejuízo, solicite-se à Penitenciária novos expedientes de praxe para fins de progressão ao regime semiaberto. 



    Após a juntada do expediente, abra-se vista ao Ministério Público e, após, à Defesa. 



    Caso decorrido o prazo de 45 dias, sem remessa, reitere-se” (fls. 33-34, e-doc. 2).



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo da Execução, nos seguintes termos:



    “Ademais, o juízo a quo esclareceu a necessidade de realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP nº 88, de 28/4/2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa, haja vista que os crimes atribuídos ao sentenciado são da maior gravidade, ele é reincidente e possui longa pena a cumprir, término previsto para 16/02/2065. 



    Demais disso, com o advento da lei nº 14.843/24, ratificou-se o entendimento da imprescindibilidade de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, haja vista que é instrumento valioso para a avaliação da personalidade do apenado” (fls. 16-17, e-doc. 2).



    8. O Superior Tribunal de Justiça cassou a decisão do juízo da execução, nos seguintes termos:



    “Esta Corte possui entendimento sumulado de que se admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada (Súmula 439/STJ). 



    É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal na exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da Lei n. 10.792/2003, desde que fundamentada a decisão na gravidade concreta do delito ou em dados concretos da própria execução (AgRg no HC n. 302.033/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/9/2014). Na mesma linha, HC n. 523.840/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019; e AgRg no HC n. 562.274/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/5/2020. 



    No entanto, nem a gravidade abstrata dos crimes cometidos, nem a longa pena a cumprir ou ainda a reincidência são fatores que indicam a necessidade da perícia, é o que se depreende da leitura destes precedentes, por exemplo: HC n. 620.368/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020; AgRg no HC n. 702.817 /SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021; e HC n. 436.653/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2018. 



    Especificamente, em relação ao § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, a Sexta Turma desta Corte, no RHC n. 200.670/GO, de minha relatoria, DJe de 23/8/2024, decidiu que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 



    No caso, é nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução para impor a realização de exame criminológico, mas apenas a gravidade em abstrato dos delitos praticados e o tempo de pena a cumprir (fls. 32), o que não encontra aporte na jurisprudência. 



    Ante o exposto, concedo a ordem para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando a imediata análise do pedido de progressão de regime” (fl. 75, e-doc. 2).



    9. O juízo da execução, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou que o beneficiário cumpre pena por crimes “da maior gravidade (artigo 121, 2º, I e IV, por três vezes, cc artigo 14, II, cc artigo 29, caput, cc artigo 71, parágrafo único, do Código Penal; artigo 288, parágrafo único, cc artigo 69, caput, por duas vezes, do Código Penal; artigo 304, cc artigo 69, caput, cc artigo 297, caput, do Código Penal; artigo 157, 2º, I e II, do Código Penal; artigo 35, caput,da Lei n. 11.343/2006, c artigo 69, caput, do Código Penal, cc artigo 40, caput, III, IV, V e VI, da Lei n. 11.343.2006), bem como a reincidência e a quantidade de pena imposta, com término previsto para 16/02/2065”.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP na Execução da Pena n. 7000042-02.2009.8.26.0361.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.019.662/SP, ao Desembargador Camilo Léllis, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 2190104-41.2025.8.26.0000, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP (Execução da Pena n. 7000042-02.2009.8.26.0361), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora